Tribunal: TJSP
Processo: 2124892-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Indenização em razão de área alegadamente menor em imóvel adquirido pelo autor da requerida- Pretensão a indenização de valor proporcional à área faltante em relação ao preço pago pelo imóvel- Decadência do direito do autor/comprador afastada na origem- Recurso da requerida/vendedora- Decadência operada- pretensão indenizatória- Pretensão de indenização pela diferença de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Indenização em razão de área alegadamente menor em imóvel adquirido pelo autor da requerida- Pretensão a indenização de valor proporcional à área faltante em relação ao preço pago pelo imóvel- Decadência do direito do autor/comprador afastada na origem- Recurso da requerida/vendedora- Decadência operada- pretensão indenizatória- Pretensão de indenização pela diferença de preço, proporcional à área alegadamente menor- Imóvel recebido pelo autor em novembro de 2018- Vaga de garagem que conteria 12m2- Alegação de que faltam 1,4m2, medindo o espaço 10,6m2- Ação ajuizada em setembro de 2019- Alegação vaga de que "recentemente" percebeu o adquirente a tal falta- Adoção de posição do STJ (não unânime) sobre operar-se a decadência em casos tais- RECURSO PROVIDO para reconhecimento da decadência, extinta a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000829581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124892-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., é agravado GENIVALDO
DOMINGUES ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram
provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL BRANDI,
vencedor, LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente), vencido, LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2020/34277
Agravo de Instrumento No 2124892-49.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz(a) de 1a Instância: Marcelo de Moraes Sabbag
Agravante: Mrv Engenharia e Participações S.a.
Agravado: Genivaldo Domingues Almeida
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Indenização em razão de
área alegadamente menor em imóvel adquirido pelo autor da
requerida- Pretensão a indenização de valor proporcional à área
faltante em relação ao preço pago pelo imóvel- Decadência do
direito do autor/comprador afastada na origem- Recurso da
requerida/vendedora-
Decadência
operada-
pretensão
indenizatória- Pretensão de indenização pela diferença de
preço, proporcional à área alegadamente menor- Imóvel
recebido pelo autor em novembro de 2018- Vaga de garagem
que conteria 12m2- Alegação de que faltam 1,4m2, medindo o
espaço 10,6m2- Ação ajuizada em setembro de 2019- Alegação
vaga de que “recentemente” percebeu o adquirente a tal falta-
Adoção de posição do STJ (não unânime) sobre operar-se a
decadência em casos tais- RECURSO PROVIDO para
reconhecimento da decadência, extinta a ação.
Busca o autor em sua demanda (fls. 01/28) indenização
decorrente de alegado vício de qualidade por inadequação do produto. Diz
ter adquirido da agravante imóvel com vaga de garagem anunciada em 12
metros quadrados, sendo certo que tal área apresenta-se com 1,4m2 a
menor, contendo, portanto, 10,6m2. Diz que “recentemente notou o
defeito de medida. Busca indenizar-se pelo valor proporcional da área
faltante (fls. 05 eTJ).
A decisão agravada afastou a decadência do direito do
autor (fls. 498/503 eTJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agrava a requerida/vendedora, ao entendimento de que
a decadência ocorreu (fls. 01/10 eTJ).
Entendo que a razão está com a recorrente.
Reconheço decisões divergentes sobre o tema no STJ
(REsp 1.840.815-SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08.10.2019 e
REsp 1.846.729-SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.11.2019, ambas
monocráticas.
Filio-me à primeira posição (fls. 11/12 eTJ), anotando
que ambas decisões são persuasivas, não vinculantes.
O imóvel foi recebido pelo autor em 08.11.2018 (fato
incontroverso) e a demanda foi ajuizada em 03.09.2019.
Inadmissível considerar que “recentemente” o autor
constatou a área menor. Inviável que um motorista demande tempo para
constatar área menor tão significativa de uma vaga de garagem. Além
disso, a inicial traz um desenho da tal vaga, utilizado em outras demandas,
que não parece conferir com a situação real da tal vaga (confira-se fotos na
contestação da agravante), situação esta não especificamente contraposta
na réplica.
Considerando os termos da pretensão do autor, entendo
ocorrente a decadência de seu direito indenizatório.
Voto pois pelo provimento do recurso, reconhecendo o
fenômeno da decadência do direito do autor, extinguindo-se a ação, com
solução de mérito (art. 487, inciso II do CPC).
Sucumbência pelo vencido, honorária fixada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 8o e 2o do CPC (valor da causa
baixo, R$4.718,57, fls. 28 da inicial), observada inexigibilidade (art. 98, §
3o do CPC) em razão de ter sido concedido ao autor o benefício da
assistência judiciária (fls. 107 da origem, item 1).
Miguel Brandi
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/42824
Agravo de Instrumento no 2124892-49.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Mrv Engenharia e Participações S.a.
Agravado: Genivaldo Domingues Almeida
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra r.decisão
constante a fls. 498/503 dos autos originários, proferida nos autos de ação
condenatória decorrente de vício de qualidade por inadequação de produto,
que, dentre outras providências, rejeitou a alegação de decadência
suscitada pela parte requerida, propus voto pelo improvimento, sendo
vencido pela D. Marioria.
Declaro voto para os devidos fins.
Aduz a Agravante, em síntese, que a pretensão do autor foi
alcançada pela decadência. Faz alusão ao Recurso Especial no
1.840.815/SP e aduz, por fim, a impossibilidade de realização de prova
pericial ante a preliminar apontada.
Efeito suspensivo concedido a fls. 83/84.
Recurso respondido (fls. 87/95)
Informações fls. 101/110.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o Relatório.
O recurso não merece provimento.
O CDC prevê que a disparidade entre a oferta e o produto confere
uma série de direitos potestativos ao consumidor, dentre os quais o
abatimento do preço (CDC 20 III), e que esses direitos caducam em prazos
de 30 a 90 dias (CDC 26 III).
Contudo, a jurisprudência tem entendido que esses direitos
potestativos, sujeitos a prazos decadenciais muito curtos, não se confundem
com as pretensões a indenização originadas dos mesmos vícios, suscetíveis
de prescrição:
“2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar
por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si
adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e
§ 1o, do CDC).
“3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir
qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a
reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga
ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro
direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as
denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.
“4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza
indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente
dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição”.
(REsp 1717160/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 22.03.2018
pela 3a T.).
No caso sob análise, ocorre algo parecido: o Agravado alega ter
sofrido prejuízo decorrente da entrega de imóvel com área menor do que a
prometida.
Como o CDC, o CC confere ao Agravado o direito de reclamar
abatimento do preço por um ano (CC 501). Entretanto, esse direito
potestativo ao abatimento do preço previsto no art. 501 do CC não deve ser
confundido com a pretensão indenizatória deduzida pelo Apelante, na
esteira do raciocínio que baseia a diferenciação entre, por um lado, direitos
potestativos, e por outro lado, pretensões a direitos a prestação no âmbito
do direito do consumidor, ilustrada no julgado do STJ citado
anteriormente.
Assim, conclui-se que o Agravado deduziu pretensão à
indenização e, portanto, insuscetível ao prazo decadencial de um ano do
CC 501, devendo a ação prosseguir a fim de se verificar se a pretensão
indenizatória merece acolhimento, a depender da instrução. Nesse sentido
precedentes desta c. Câmara:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Insurgência da Autora contra a
sentença que julgou extinta a ação com resolução de mérito,
fundamentando-se
na
decadência
do
direito
da
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afastamento. Entendimento desta C. Câmara, verificado em
casos semelhantes ao dos autos, que, se a pretensão do
consumidor é de natureza indenizatória, não há incidência de
prazo decadencial. Pelo fato de a Ação Indenizatória ter por
objeto o descumprimento de obrigação contratual, a ela se aplica
o prazo prescricional geral de dez anos previsto artigo 205 do
Código Civil, em detrimento do prazo decadencial. Sentença
lançada sem a realização de prova pericial, que, para o adequado
deslinde da questão, é imprescindível. Anulação de ofício do
'decisum' para determinação de realização de aludida prova, uma
vez que se mostra necessária a dilação probatória. Análise do
Recurso prejudicada” (Ap. 1036098-92.2017.8.26.0576, Rel.
Des. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. em 22.10.2019).
“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO QUE A
ÁREA REAL DA GARAGEM NÃO CORRESPONDE À
METRAGEM ADQUIRIDA. 1. Preliminar de decadência.
Inaplicabilidade do art. 500 do CC. Julgados recentes do E. STJ
pela aplicação do prazo prescricional do art. 205 do CC à
hipótese. Diferenciação entre o direito protestativo de
abatimento no preço e a pretensão condenatória de indenização
por inadimplemento contratual. Aplicação adaptada ao Novo
Código Civil da Súmula no 194 do E. STJ. Decadência
inocorrente. [...]” (Ap. 1048336-12.2018.8.26.0576, Rel. Des.
Mary Grün, j. em 18.10.2019).
Destarte, voto pelo desprovimento do Recurso a fim de afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decadência e manter a decisão agravada, devendo o processo prosseguir
perante a d. primeira instância para desenvolvimento de fase probatória.
Assim, revoga-se o efeito suspensivo outrora concedido.
Isso posto, pelo meu voto, negava provimento ao Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
12CE159B
5
9
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
12F39266
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2124892-49.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.